Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742866-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA (paciente) em face do acórdão julgado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0701009-16.2021, que manteve a condenação do paciente pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Em suas razões (Id 64906568), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Acrescenta que o Magistrado a quo condenou o paciente à pena de 19 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, negando a substituição ou a suspensão condicional da pena. Menciona que a sentença foi mantida pelo acórdão da 2a Turma Recursal, que entendeu demonstrada a prática do transporte irregular de pessoas e a habitualidade da conduta, caracterizada pela folha de antecedentes penais e pelos relatos policiais. Defende que a condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem a sua manutenção, não tendo sido comprovada a habitualidade da conduta. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Não há pedido liminar. Informações prestadas (Id 65093906). Em parecer de Id 65195450, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ. Caso conhecido, opina pela denegação da ordem. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, pois não haveria evidente ilegalidade ou teratologia que fundamente a propositura do presente remédio constitucional. Assiste-lhe razão. O habeas corpus é a ação adequada para coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, pois os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. No caso dos autos, pretende a impetrante a absolvição do paciente, cuja condenação restou confirmada tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Cabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário, com fulcro no enunciado da Súmula 640 do Supremo Tribunal Federal. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Nessa esteira, os seguintes julgados: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido.” (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM AS AUTORIDADES. AGRAVO REGIMETNAL DESPOVIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No presente caso, as circunstâncias inscritas nos autos demonstram a imprescindibilidade da aplicação da prisão preventiva, dado o risco de reiteração, indicado pelos processos aos quais responde e pela não colaboração com as autoridades, além da prática de múltiplos furtos com a mesma forma de execução. Apesar da alegação da ausência de contemporaneidade, consta dos autos que o paciente cometeu 5 furtos no início de 2023, inclusive contra viatura da polícia civil, após ter sido colocado em liberdade em dezembro de 2022, bem como responde por crime da mesma espécie em grau recursal . Além disso, o paciente não se apresentou às autoridades e não foi localizado em seus endereços, reforçando a necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. REVISÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ARGUMENTO INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, III, segunda parte, do RITJDFT) é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, pois o tribunal não é instância revisora de turma recursal de juizado especial cível e criminal. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, ou revisão criminal. 3. Não há flagrante ilegalidade na exasperação da pena-base, pois fundada em dados concretos extraídos da conduta imputada à paciente, tampouco se mostra ilegal a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pautada nos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, atendendo a disciplina contida no art. 33, §§ 2o e 3o, do mesmo diploma. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1635389, 07350553320228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Assim, como a sentença foi confirmada pelo acórdão, na íntegra, e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado para substituir o recurso próprio, bem como inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR